Tribunal: TJMT
Processo: 1023691-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1023691-27.2017.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Luciana Tereza Magalhães.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CONCURSO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) (CORRIDA) - ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - PLEITO DE REALIZAÇÃO DA 4o ETAPA DO CONCURSO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No item 12.6.4 do Edital, informa expressamente a realização dos testes físicos, independentemente das condições meteorológicas.
2. A simples alegação de que a prova foi realizada sob condições climáticas desfavoráveis não desautoriza a banca examinadora do certame concluir pela inaptidão da candidata, até porque os demais candidatos, realizaram o teste em condições idênticas e alcançaram a aprovação.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023691-27.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA TEREZA MAGALHAES - CPF: 545.527.881-91 (RECORRENTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO -
CONCURSO DE AGENTE PENITENCIÁRIO -

REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) (CORRIDA) - ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - PLEITO DE REALIZAÇÃO DA 4o ETAPA DO CONCURSO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No item 12.6.4 do Edital, informa expressamente a realização dos testes físicos, independentemente das condições meteorológicas.

2.

A simples alegação de que a prova foi realizada sob condições climáticas desfavoráveis não desautoriza a banca examinadora do certame concluir pela inaptidão da candidata, até porque os demais candidatos, realizaram o teste em condições idênticas e alcançaram a aprovação.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020